Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o § 3o, do artigo 44, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
2. In casu, evidenciada a reiteração delituosa, ainda que por crimes cometidos posteriormente ao que ora se apura, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
3. Recurso conhecido e desprovido.